Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO IMPOSTO RENDA. PROVENTOS APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. LEI 7713/88. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora/agravante contra decisão do juízo do 2o JEFP do DF que indeferiu a antecipação de tutela no sentido de impelir o Distrito Federal a cumprir o disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1981, devendo suspender imediatamente os descontos de imposto de renda retidos nas folhas de pagamento dos proventos de aposentadoria da autora. Alega que é portadora de moléstia grave há dez anos e requer o provimento do agravo, para que sejam suspensos os descontos relativos ao Imposto de Renda. Liminar indeferida (ID 41782031). Agravo interno interposto, id 41954232.

2. Preparo devidamente recolhido, id 41736084.

3. Inicialmente, destaque-se que não é cabível agravo interno contra decisão que indefere liminar em agravo de instrumento, quando a matéria ventilada nos agravos guarda similitude. Neste sentido, confira-se o posicionamento da jurisprudência das Turmas Recursais: “Não obstante tenha sido interposto agravo interno que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o "iter" procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido, encontrando-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz. Desse modo, observados os princípios da efetividade e celeridade do processo, o agravo interno resta prejudicado.” (Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no PJe: 14/6/2017).

4. Não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, conforme o teor da decisão proferida ao apreciar o pedido de tutela de urgência: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. Conforme documentos que instruem os autos, houve o indeferimento administrativo do pedido de isenção de imposto de renda uma vez que a autora não apresentava, naquele momento, doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, Laudo Médico Pericial de ID 143398496. Ao que parece, levou-se em conta o exame laboratorial de ID 143389599, de Genotipagem de vírus da hepatite C (VHC), cujo resultado foi “Não Detectável”. Aliás, a própria parte autora, ora agravante, reconhece em sua petição inicial que recebeu a cura da doença em 10/10/2019 (ID 413383072, pg. 1, ou seja, mesma data do recebimento do resultado do exame de genotipagem. Assim, considerando a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, bem assim a ausência de evidência atual de que a parte agravante tenha Hepatite C, a antecipação de tutela não deve ser concedida. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal.”

5. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.

6. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

7. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.